Tribunal: TJDFT
Processo: 0705068-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRASÍLIA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA-ME, em face à decisão da Primeira Vara Cível do Gama, que indeferiu pedido de tutela provisória em sede de ação anulatória de protesto, ajuizada em desfavor de WF COMÉRCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA. Alegou que firmou contrato de fornecimento com a agravada, segundo o qual concederia bonificação de 2% (dois por cento) sobre o valor das vendas mensais para a recorrida. Havia uma previsão de que o montante total de bonificações seria de R$42.000,00 (quarenta e dois mil reais), condicionado ao fornecimento de, no mínimo, R$840.000,00 (oitocentos e quarenta mil reais) em produtos nos seis meses iniciais, conforme cláusula 5.1 do contrato. Contudo a totalidade dos pedidos da recorrida no período foi de R$78.348,07 (setenta e oito mil trezentos e quarenta e oito reais e sete centavos), muito distante da previsão inicial, razão porque não faria jus à bonificação total. Não obstante, a agravada teria protestado a recorrente e exigido o pagamento de R$37.706,77 (trinta e sete mil e setecentos e seis reais e setenta e sete centavos), o que reputou indevido. Requereu a antecipação da tutela recursal para determinar o cancelamento do protesto e das anotações em órgãos de proteção ao crédito até julgamento definitivo da lide. Ao final, postulou o provimento do recurso, confirmando-se a tutela provisória. Preparo regular sob ID 14719417. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal, em que a agravante pretende o cancelamento de protesto e inscrição do nome em cadastro de proteção ao crédito, porque reputa inexistente a dívida. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. A agravante sustentou que o crédito reclamado pela agravada estaria condicionado à compra de, pelo menos, R$840.000,00 (oitocentos e quarenta mil reais) em produtos no período de seis meses. Contudo, do exame do instrumento contratual não se verifica a condição alegada pela recorrente. Verbis: 5.1) Verba Introdução: Fica pactuado que a CONTRATADA/FORNECEDORA, pagará à CONTRATANTE/COMPRADORA, o valor de R$ R$42.000,00 (QUARENTA E DOIS MIL REAIS) divididos em 06 parcelas a seguir discriminadas: Vencimentos: 30/07/2019 R$7.000,00 30/08/2019 R$7.000,00 30/09/2019 R$7.000,00 30/10/2019 R$7.000,00 30/11/2019 R$7.000,00 30/12/2019 R$7.000,00 Forma de pagamento: desconto duplicata A primeira vista e limitado ao exame sumário dos elementos de convencimento até então carreados, verifica-se que o valor ora pretendido pela recorrida não estaria sob qualquer condição ou dependeria do atingimento de certa meta, mas ao contrário, o valor seria certo e determinado. Diante dos limites estreitos ao qual está adstrito a apreciação do acervo probatório pelo Relator, para fim de deferimento de liminar neste estágio inaugural do processo, há de se concluir pela ausência da plausibilidade do direito alegado, o que, por via de conseqüência, impede o deferimento da tutela provisória. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de março de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator